Tribunal: STF
Processo: Rcl 53284
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Parnaíba, nos atos do Processo nº 0001573-68.2016.5.22.0101, que, ao deixar de aplicar à ora reclamante os benefícios próprios da Fazenda Pública no tocante ao pagamento de sua dívidas judiciais, teria violado a autoridade das decisões desta Corte na ACO 3469, nas ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789, bem como nas Rcls 46878, 45367, 41079 e 52170.



    Sustenta-se, em suma, que a Embrapa é “uma empresa pública dependente do Tesouro Nacional e não distribui lucros a quem quer que seja, e seu patrimônio, bens e serviços são imunes à tributação” (eDOC 1, p. 2); que suas atividades e bens “estão sabidamente ligados à prestação de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-submetidos ao regime concorrencial” (eDOC 1, p. 8); e que “a submissão da Embrapa ao regime comum de execução coloca em risco atividades sociais timbradas como de serviço público, especialmente em razão da interrupção indevida de programas, projetos e desenvolvimento de pesquisa de indiscutível interesse social” (eDOC 1, p. 12).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem; que, cumulativamente, seja determinada a imediata devolução dos recursos financeiros disponibilizados pela ora Reclamante nos autos da Execução Trabalhista citada; e que não seja franqueada a disponibilização de qualquer valor ao litisconsorte (parte beneficiária) até a definição meritória desta ação. No mérito requer-se a cassação da decisão reclamada, a fim de que sejam observadas as decisões paradigmáticas invocadas.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Inicialmente, convém ressaltar que a controvérsia relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais foi tratada por esta Corte no Tema 253 da sistemática da repercussão geral, cujo piloto é o RE-RG 599.628, de relatoria do Ministro Ayres Britto e com redação para acórdão do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2011:



     



    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do julgamento da ADPF 387, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2018, assim concluiu:



     



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



     



    Ao julgar a ADPF-MC 437, a Min. Rosa Weber argumentou:



     



    “12. Verifico a prevalência, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, do entendimento de que incabível a sujeição da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE) ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Lei Maior às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, por se tratar de ente dotado de personalidade jurídica de direito privado.



    A teor do art. 173, § 1º, II, da Constituição da República, a empresa pública ou a sociedade de economia mista que explora atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.



    (…)



    Extraio da documentação trazida aos autos que a EMATERCE, embora constituída sob a forma de empresa pública, não explora atividade econômica em sentido estrito, em regime de mercado. Antes, desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, dependendo integralmente do repasse de recursos públicos. A teor do art. 80, II, da Lei nº 13.875/2007 do Estado do Ceará, que procedeu à reestruturação da Administração Estadual, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará EMATERCE integra a estrutura administrativa do Poder Executivo, tendo por finalidades institucionais a promoção e execução da política agrícola estadual, compreendendo o desenvolvimento das atividades relativas à assistência técnica e à extensão rural sustentável do Estado, utilizando processos educativos que assegurem a apropriação de conhecimento e informações a estes produtores e suas organizações, bem como regulamentar os regulares atendimentos técnicos e integrados nas gestões municipais e entidades privadas quando componentes de políticas subsidiadas com recursos públicos.”



     



    No que tange à empresa reclamante, esta Corte, mediante decisão da lavra da Ministra Cármen Lúcia, por ocasião do julgamento da ACO 3469, DJe 12.05.2021, assentou possuir ela objetivos e finalidades muito semelhantes aos da Emater/DF, o que realça sua natureza de empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusiva e não concorrencial. Naquela oportunidade, a ação foi julgada procedente para reconhecer a autora a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal.



    Interposto agravo regimento dessa decisão, o Plenário a ele negou provimento fixando o seguinte entendimento:



     



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ACO 3469 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 3.9.2021).



     



    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissas fáticas, que a reclamante é empresa pública, que presta serviço público essencial, exclusivo e não submetido ao regime concorrência, além de ser uma empresa pública dependente do Tesouro Nacional e que não distribui lucros.



    Logo, no que tange ao pagamento de suas dívidas judicial, a Embrapa submete-se ao regime dos precatórios, nos termos do que decido por esta Corte nas ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789.



    Não obstante o que decido pelo Supremo Tribunal Federal nas citadas ADPFs, o juízo reclamado assim despachou (eDoc 21):



     



    “Vistos etc., 



    1. HOMOLOGO a conta de liquidação apresentada pelo SCLJ (id nº4cb0597).



    2. CITE-SE a parte reclamada, para pagar ou garantir a execução no prazo legal, sob pena de execução.



    3 . N o c a s o d e p a g a m e n t o , l i b e r e - s e 



    3. Não havendo pagamento, nem garantia da execução, determino a penhora on line, através do sistema BACENJUD, nas contas da parte reclamada, do valor correspondente a condenação. Restando frutífero o bloqueio, determino a notificação da parte executada para, querendo, opor embargos no prazo de cinco dias.



    4. No caso de insucesso da medida anterior, proceda-se à consulta/restrição de veículos livres e desembaraçados pela ferramenta eletrônica RENAJUD. Em caso frutífero, dê-se ciência as partes da referida restrição/bloqueado, aguardando manifestação pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam-se conclusos os autos.



    5. Infrutífero, efetue-se consulta por meio do INFOJUD, dando ciência ao exequente quanto ao resultado da consulta e para requerer o que for de seu interesse, inclusive outros meios objetivos ao prosseguimento da execução, no prazo de 30 dias.



    6. Inerte, inclua-se o nome da parte executada no BNDT e SERASAJUD e após remetam-se os autos ao arquivo provisório pelo prazo de 02 anos ou até manifestação das partes.



    7. A publicação da presente decisão no DEJT possui efeito de notificação.”



     



    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris, ante a possível violação das decisões desta Corte, o que caracteriza a plausibilidade jurídica do pedido. Igualmente, está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo, pois versa sobre verbas de incerta recuperabilidade, caso haja penhora para pagamento de valores trabalhistas. 



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 52.170 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8.3.2022; e Rcl 52791, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.4.2022, essa última assim ementada:



     



    “MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275, 387, 437, 485, 530, 588 E 789. REGIME DE PRECATÓRIO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.”



    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos das decisões de medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a Embrapa, proferidas nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001573-68.2016.5.22.0101, sem que se considere a sujeição ao regime previsto no artigo 100 da Constituição da República.



    Requisitem-se as informações às autoridades reclamadas, no prazo legal, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC.



    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 987, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer.



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se. Intime-se. Comunique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente